Tribunal: TJSP
Processo: 1025652-35.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – APELAÇÃO DO AUTOR
- Inadequação da via eleita - O atual Estatuto Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos – Pretensão passível de ser obtida de forma antecedente, através da produção antecipada da prova ou em caráter incidental no

Ementa:

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – APELAÇÃO DO AUTOR
- Inadequação da via eleita - O atual Estatuto Processual Adjetivo retirou do ordenamento jurídico a ação autônoma de exibição de documentos – Pretensão passível de ser obtida de forma antecedente, através da produção antecipada da prova ou em caráter incidental no processo principal – Carência de ação reconhecida - Sentença mantida.

Recurso não provido.